Tribunal: TJSP
Processo: 1047503-75.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.